Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704444-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAIM NAME NETO RECORRIDO: LOTERICA BSB MANIA LTDA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Baixem os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator